Tribunal: TJES
Processo: 5000867-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000867-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHELL BRASIL PETROLEO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Apelação Cível n. 5000867-02.2021.8.08.0024

Embargante:
Maneira Advogados

Embargado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maneira Advogados contra o acórdão de id. 8340226, que negou provimento à apelação.

Nas razões recursais de id. 8567467, o embargante alega em síntese que (a) após a oposição dos embargos à execução fiscal, o embargado reconheceu o excesso e retificou, de ofício, a certidão de dívida ativa, reduzindo o valor do débito de R$ 7.774.512,10 (sete milhões setecentos e setenta e quatro mil quinhentos e doze reais e dez centavos) para R$ 441.941,94 (quatrocentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos); (b) diante da redução, a empresa aderiu ao REFIS, realizando o pagamento integral do crédito tributário remanescente; (c) a sentença extinguiu o feito sem condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, sendo mantida pela Primeira Câmara Cível; (d) o acórdão, contudo, é omisso ao deixar de observar que a renúncia da empresa disse respeito apenas ao valor do crédito tributário remanescente objeto do REFIS, mas não sobre a parcela reduzida de ofício pelo embargado; (e) os aclaratórios merecem acolhimento com atribuição de efeitos infringentes para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id. 8901739.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende do seguinte trecho extraído do voto condutor, proferido pelo Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior:

“Em que pese a irresignação da Sociedade de Advogados Apelante quanto a ausência de fixação de honorários em seu proveito, tem-se que a questão nodal para a resolução da presente controvérsia está na manifestação id 5680227, por meio da qual
a empresa Embargante, SHELL BRASIL PETROLEO LTDA, por seus advogados ora recorrentes, renunciou expressamente ao direito sobre o qual se funda a presente ação (isto é, os embargos à execução fiscal), em vista de sua adesão ao REFIZ (o que já tinha acarretado, igualmente, a extinção da respectiva execução fiscal, processo n. 50027766-06.2019.8.08.0024)
.

Outrossim, consoante expressa dicção do art. 90, do Código de Processo Civil, findo o processo com fundamento na renúncia, as despesas e honorários serão pagos pela parte que renunciou, não dando azo, in concreto, à adoção da teoria da causalidade, como pretende o Apelante.

(...)

Portanto,
diante da manifesta renúncia da Embargante ao direito sobre o qual se funda a presente ação
, não merece acolhimento a pretensão recursal da Sociedade de Advogados ora Apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento”.
(g.n.)

Esclareço que na petição de id. 5680227 a empresa Shell, representada pelo escritório embargante, requer expressamente
“seja homologada a desistência dos presentes embargos à execução fiscal,
manifestando a sua renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação
– no que tange à legitimidade da CDA nº 01457/2018 em sua forma retificada”
, sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual quantia pendente de discussão.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.